Tribunal: TJSP
Processo: 1501383-82.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado consumado e latrocínio tentado e roubo impróprio - Preliminar arguida afastada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados pelos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado – Não configuração do delito de roubo impróprio – Desclassificação para o delito de constrangimento ilegal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado consumado e latrocínio tentado e roubo impróprio - Preliminar arguida afastada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados pelos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado – Não configuração do delito de roubo impróprio – Desclassificação para o delito de constrangimento ilegal - Penas readequadas - Regimes prisionais fixados com critério – Recursos parcialmente providos.